Tribunal: TJDFT
Processo: 0707150-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707150-24.2020.8.07.0000 PACIENTE: ALISSON FERNANDO BRITO IMPETRANTE: JADSON DOS REIS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado em favor de ALISSON FERNANDO BRITO, apontando-se como coatora a Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais do Distrito Federal, e como ilegal a publicação da inclusão do feito em pauta de julgamento em nome de advogado com mandado revogado (acórdão n. 1235211, ação penal n. 0001371-18.2019.8.07.0016). Asseverou a douta Defesa Técnica (Doutor Jadson dos Reis Santos), em resumo, que o paciente foi acusado de ter praticado os delitos tipificados nos artigos 286 e 147, ambos do Código Penal. Contratou, inicialmente, o advogado Thiago Lima Leitão para sua defesa, todavia, antes da instrução, foi revogado o mandato, e passou a ser patrocinado por este impetrante, que teve as publicações em seu nome a partir da audiência de instrução. Aduziu que os autos foram digitalizados, sem a intimação das partes, e, por fim, o recurso foi encaminhado para a Turma Recursal para julgamento. Afirmou que ficou aguardando a intimação e publicação da pauta de julgamento para que pudesse exercer o direito de defesa mediante sustentação oral, no entanto, a publicação da pauta de julgamento no DJE, no dia 6-março-2020, foi feita em nome do advogado cujos os poderes haviam sido revogados de forma expressa nos autos. Argumentou que a ausência de publicação em nome do advogado que patrocina o paciente é causa de nulidade absoluta nos termos do art. 370, §1o, do Código de Processo Penal. Requereu, liminarmente, a suspensão dos prazos em decorrência do julgamento ilícito da apelação e, consequentemente, que seja tornado sem efeito o trânsito em julgado. No mérito, pugnou pela concessão da ordem para que seja anulada a sessão de julgamento da apelação e seja marcada nova sessão de julgamento com a devida publicação em nome do advogado constituído. É o relatório. Decido. Admissibilidade A condenação do paciente como incurso no artigo 286 e 147, ambos do Código Penal (incitação ao crime e ameaça), à pena de 7 (sete) meses de detenção, ainda que substituída por medidas restritivas de direitos, autoriza o processamento do presente “writ”, que veicula alegação de nulidade absoluta, por ser possível a existência de ilegal ameaça à liberdade de locomoção do paciente. Liminar A medida liminar de suspensão dos prazos em curso ação penal n. 0001371-18.2019.8.07.0016 exige a presença, concomitante, dos requisitos de probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do Código de Processo Civil c/c artigo 3o do Código de Processo Penal), os quais se observam na hipótese vertente. Vejamos. Compulsando os autos e o sistema eletrônico de publicações (PJE e DJE), observa-se que, de fato, publicação da inclusão do processo em pauta de julgamento, realizada no DJE em 6-março-2020, foi feita, exclusivamente, em nome do primeiro advogado constituído pelo paciente, cujo mandado fora, há muito, revogado. A ausência de intimação do advogado constituído pelo paciente da data em que se daria (e se deu) a Sessão de Julgamento sugere cerceamento ao direito de defesa, mormente por obstar a realização de sustentação oral. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça sinaliza pela ocorrência de nulidade absoluta, com possibilidade de anulação do julgamento: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HABEAS CORPUS. REQUERIMENTO DE INTIMAÇÃO DO IMPETRANTE DA DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA FINS DE SUSTENTAÇÃO ORAL. REQUERIMENTO NÃO OBSERVADO. NULIDADE. A ausência de intimação do advogado impetrante acerca da data de realização do julgamento para fins sustentação oral, conforme requerido expressa e oportunamente, importa em anulação do julgamento anterior, com a determinação de que se proceda a novo julgamento presencial após a intimação tempestiva dos advogados do embargante. Precedentes. Recurso provido. (Acórdão 1231374, 07009206320208070000, Relator: MARIO MACHADO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 20/2/2020, publicado no PJe: 27/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO DO APELANTE ACERCA DA PAUTA DE JULGAMENTO. ANULAÇÃO DO JULGADO. 1. Constatando-se não ter o advogado do apelante sido devidamente intimado via Dje acerca da pauta de julgamento da sessão realizada, deve ser declarada a nulidade do julgamento e determinada nova inclusão do feito em pauta para que novo julgamento seja realizado. 2. Questão de ordem acolhida. (Acórdão 953786, 20150510102297APR, Relator: CESAR LOYOLA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 7/7/2016, publicado no DJE: 13/7/2016. Pág.: 99/126) APELAÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO DE ORDEM. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. 1. A ausência de intimação do único advogado constituído pelo apelante para a sessão de julgamento do recurso de apelação acarreta nulidade absoluta, em razão da inobservância do contraditório e da ampla defesa. 2. Julgamento dos recursos de apelação anulado, determinando a sua renovação, mediante nova inclusão em pauta, com a prévia intimação das partes, por meio de seus patronos. (Acórdão 719012, 20120110720768APR, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, , Revisor: SILVÂNIO BARBOSA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/9/2013, publicado no DJE: 7/10/2013. Pág.: 279) A Sessão de Julgamento teria ocorrido em 11-março-2020, (conforme ID 15243346, p. 249); a disponibilização no DJE teria se dado em 14-março-2020, sábado, (conforme andamento processual); e a ementa (que serve como acórdão, anos moldes dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95), teria sido publicada em 16-março-2020, segunda-feira, (também conforme andamento processual no site deste TJDFT), logo, ainda estaria em curso o prazo para eventual insurgência à Corte Suprema. Assim, demonstrada a probabilidade do direito (ante a publicação da pauta de julgamento em nome de advogado já desconstituído) e do perigo de dano (consistente na certificação do trânsito em julgado da condenação e início da execução da pena imposta), faz-se imperiosa a concessão da medida liminar pleiteada para suspender os prazos em curso ou suspender os efeitos do trânsito em julgado, caso tenha sido certificado, até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. Não soa ruim consignar que o ilustre impetrante poderia ter requerido na douta 2a Turma Recursal a anulação do julgamento, em razão do equívoco na publicação, o que, ainda, poderá fazê-lo. DIANTE DO EXPOSTO, defiro a liminar para determinar a suspensão dos prazos processuais referentes à ação penal n. ação penal n. 0001371-18.2019.8.07.0016, até o julgamento definitivo do mérito do presente “writ”, ou até que seja atendido o requerimento do impetrante, caso o faça, de anulação do julgamento do recurso interposto na Segunda Turma Recursal. 2. Oficie-se, encaminhando-se cópia da petição inicial. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator